Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-54.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM REPRIMENDA RECLUSIVA. REDUÇÃO NECESSÁRIA. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Discute-se a pena aplicada, em razão: i) da avaliação desfavorável da culpabilidade; ii) da utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima utilizada pelo sentenciante para majorar a pena-base em virtude da análise desfavorável de uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis; iii) da pena pecuniária imposta; iv) do regime semiaberto fixado para cumprimento inicial; v) da possiblidade de detração.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social ou mesmo da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta.
2. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
3. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
4. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo da fração sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas às oito circunstâncias judiciais.
5. Deve a reprimenda pecuniária ser reduzida quando o valor estabelecido na sentença se mostra elevado e desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida.
6. A jurisprudência entende que, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a reprimenda emregimeinicial semiaberto, quando verificada a sua reincidência, como no caso dos autos, na forma da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir sobre o pedido de detração feito pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.